Tribunal: TCU
Processo: 027.357/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8567/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.357/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andressa Maria Coelho Ferreira (CPF XXX.400.439-XX); Anne Carolline Galvao Portugal Passos (CPF XXX.090.875-XX); Enio de Araujo Silva (CPF XXX.944.034-XX); Jocelia Korioluk Paes (CPF XXX.363.779-XX); Larissa Santos Lima (CPF XXX.480.273-XX); Maria Fernanda Uady Alves de Carvalho (CPF XXX.134.659-XX); Moises Mendes de Oliveira (CPF XXX.394.884-XX); Rogerio Ribeiro (CPF XXX.706.076-XX); Rosa Maria de Carvalho (CPF XXX.467.411-XX) e Tania Mara do Espirito Santo (CPF XXX.452.129-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.